Tribunal: STF
Processo: AI 743985
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-04-28
Data de publicação: 2009-04-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO TRABALHISTA. PRESSUPOSTOS DE
   ADMISSIBILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ADICIONAL DE
   PERICULOSIDADE. REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL
   PERTINENTE. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF/88. INEXISTÊNCIA.
O
   exame dos pressupostos de admissibilidade dos recursos
   trabalhistas encontra-se no âmbito infraconstitucional. Por essa
   razão, incabível o recurso extraordinário, visto que não há
   ofensa direta à Constituição Federal.
Acórdão recorrido que se
   encontra devidamente fundamentado, ainda que com sua
   fundamentação não concorde o ora agravante.
Para se chegar a
   conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido,
   quanto ao adicional de periculosidade, seria necessário o exame
   da legislação infraconstitucional, o que é inviável no recurso
   extraordinário.
Agravo regimental a que se nega provimento.